Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005358-43.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), WUILQUE LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 061.694.831-05 (REQUERENTE), 1a CAMARA CRIMINAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON JUNIOR GOMES SOARES - CPF: 059.717.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO

CRIMINAL
– LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO – MATÉRIA ARGUIDA NA PRESENTE REVISIONAL DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTAÇÃO NOVA – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO – MERO REEXAME DA MATÉRIA – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a r
evisão criminal
não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, pois se limita a vindicar o reexame de tese já amplamente debatida no julgamento do recurso de apelação criminal pelo colegiado, que analisou em toda amplitude a pretensão desclassificatória, e não há na revisional quaisquer elementos novos ou argumentos demonstrando efetivo erro no acórdão, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, haja vista constituir verdadeira hipótese de
segunda
apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Wuilque Lourença dos Santos,
subscrita

pela Dra. Karen Lee Belmont Teixeira – OAB/MT 27.069,
objetivando a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 27599-43.2016.811.0042 (código 450534), que tramitou no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e que, após julgamento de recurso de apelação criminal interposto neste sodalício, ficou mantida sua condenação pela prática dos delitos de roubo duplamente majorado, em concurso formal (art. 70, CP) e latrocínio tentado – condutas tipificadas nos artigos 157, § 2o, incisos I e II e artigo 157, § 3o, (segunda parte) c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal – devendo ele cumprir a reprimenda fixada em 21 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 31 dias-multa.

A defesa almeja, em síntese, a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave – art. 157,
§ 3o, (primeira parte), do Código Penal,
ou, para roubo majorado, pois, sob sua ótica, o fato de não ter ocorrido o resultado morte impede a configuração do delito mais gravoso, e, consequentemente, readequada à reprimenda ao novo tipo penal a ser alcançado.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
da ação revisional, e, no mérito, pela sua total improcedência, apresentando seus argumentos assim sintetizados:

“Revisão Criminal – Roubos majorados e latrocínio tentado, em concurso formal impróprio – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Matéria referente à suficiência probatória para responsabilização penal do revisionando pelo latrocínio tentado que foi exaustivamente analisada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 72072/2018 – Acórdão que concluiu pela efetiva participação do revisionando no delito – Argumentos afastados corretamente por este e. TJMT – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando – Comprovada a participação do revisionando no delito pelo qual fora condenado, não há que se falar em realização de nova dosimetria da pena sob assertiva de ter sido aplicada incorretamente a definição jurídica ao fato criminoso imputado – Parecer pelo não conhecimento da revisional. Se conhecida, pela improcedência do pleito.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Wuilque Lourença dos Santos
objetiva a rescisão da sentença condenatória que, após julgamento do recurso de apelação criminal por este sodalício, deu como certa a materialidade e autoria delitiva, mantendo sua condenação pela
prática dos delitos de roubo duplamente majorado, em concurso formal (art. 70, CP) e latrocínio tentado – condutas tipificadas nos artigos 157, § 2o, incisos I e II e artigo 157, § 3o, (segunda parte) c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal – devendo ele cumprir a reprimenda fixada em 21 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 31 dias-multa.

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é modalidade de ação impugnativa voltada à desconstituição de decisão definitiva, consistindo em verdadeira exceção à coisa julgada, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, fazendo-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos do Poder Judiciário, inclusive em mais de uma instância.

Nesse contexto, o Código de Processo Penal estipulou expressamente as hipóteses de cabimento desta medida judicial (art. 621, CPP) e impôs uma série de exigências à sua admissão, consoante se extrai, por exemplo, do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal.

No caso em comento, tem-se que a condenação transitou em julgado no dia 19.10.2020, de modo que encontra-se atendido um dos pressupostos necessários para seu processamento.

No entanto, o mesmo não há dizer em relação aos demais requisitos contidos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Essa colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas até admite ações revisionais, mesmo que tenham sido discutidas no acórdão as matérias novamente trazidas na revisional, porém,
desde que exista alguma argumentação nova explicitando que ocorreu algum equívoco no julgado do colegiado.

Dito isso, impõe dizer que, no presente caso, a revisional
não deve ser conhecida
, porque
não há nenhum argumento novo que não tenha sido discutido ou apreciado adequadamente no acórdão hostilizado.

Com efeito, as razões do inconformismo já foram amplamente analisadas pela 1a Câmara Criminal deste sodalício, no julgamento do recurso de apelação criminal n. 72072/2018, sob a relatoria do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, ocorrido em 28.1.2020.

Reproduzo o aresto:

“
APELAÇÃO DE ADILSON JÚNIOR GOMES SOARES
– CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [ART. 157, § 2o, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] E LATROCÍNIO TENTADO – [ART. 157, § 3o, PARTE FINAL, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Demonstrada a existência de
animus necandi
por parte do réu, que almejava ceifar a vida da vítima, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, é descabida a desclassificação para o delito de roubo majorado por lesão corporal grave, devendo ser mantida a condenação por latrocínio tentado. Precedentes do STJ. Evidenciado que o latrocínio tentado e o roubo foram praticados contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes, deve ser aplicado o concurso formal impróprio [art. 70, parte final, do CP], sem alteração na dosimetria da pena.

APELAÇÃO DE
WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO LATROCÍNIO TENTADO – CORRÉU QUE ATUA PARA ASSEGURAR O RESULTADO DO CRIME – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
. O agente que participa de roubo armado responde pela tentativa de latrocínio, ainda que o atentado contra a vida da vítima tenha sido praticado pelo corréu. Precedentes do STF. Demonstrado, pela prova oral colhida, que o apelante agiu no sentido de assegurar o resultado da conduta delitiva do corréu, impedindo o socorro à vítima, resta caracterizada a sua participação ativa no latrocínio tentado. (...).”

Com isso, reafirmo que todo os argumentos, diga-se, toda a matéria trazida na ação revisional, são meras reiterações do que constou no recurso de apelação criminal interposto em benefício do ora revisionando, sem, frisa-se,
absolutamente nada de novo.

Seja como for, ainda que possam existir entendimentos contrários, desde já, filio-me ao entendimento do douto relator que, com muita propriedade, examinou toda a controvérsia em seu voto condutor. Veja-se:

“ADILSON, vulgo JUNINHO, e WUILQUE foram denunciados pelos seguintes fatos:

“No dia 30/07/2016, por volta das 10h30min, na Joalheria denominada ‘Carmem D’Lamônica’, situada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, Bairro Goiabeiras, nesta Capital, os denunciados – em ajuste de condutas e divisão de tarefas – subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas (arma de fogo e faca), diversas peças em joias de ouro, prata, peças em consignado e um relógio Rolex (avaliados num total de R$ 150.000,00), além de diversos pertences dos funcionários. A ação delituosa somente não resultou na morte da vítima Carmem Regina Bezerra De Lamônica Freire, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes” [fl. 4].

KATYUSIA MAURILHO DANTAS FERREIRA, funcionária da sobredita joalheira, declarou à autoridade policial:

“Que no dia 30/07/2016, por volta das 11h, a declarante se encontrava com a proprietária, sra. CARMEM, verificando preços das peças, tendo em vista que havia acabado de receber peças novas; nisso tocou o interfone da porta de entrada, e verificou que seria o ex-funcionário ADILSON, vulgo JUNINHO; abriu a porta e o cumprimentou, vindo a perguntar pelo funcionário SIDNEI (ourives); fechou a porta novamente e foi comunicar SIDNEI que ADILSON gostaria de falar com ele do lado de fora; (...) que o funcionário SIDNEI, ao abrir a porta, já foi abordado pelo segundo elemento, portando uma arma de fogo, disse que era um assalto e mandou todo mundo deitar no chão; (...) que ADILSON pegou a mochila do funcionário SIDNEI e a utilizou para guardar todos os objetos; que, em determinado momento da ação, escutou um grito de socorro muito alto da sra. CARMEM, mas não presenciou o momento em que ADILSON cortou o pescoço da sra. CARMEM, apenas seu esposo, sr. FERNANDO, que gritou para eles não fazerem isso, pois ele era o único que se encontrava sentado e conseguiu visualizar toda a ação; nisso, o segundo elemento deu um empurrão e mandou ele ficar quieto, vindo a cair no chão; (...) que o segundo elemento pediu a bolsa da declarante, devido estar no balcão, e a declarante jogou, juntamente com o capacete; que no momento em que os elementos recolheram todos os pertences, ADILSON gritava: ‘acaba com o serviço, mata todo mundo logo, manda todos para o inferno’, e o segundo elemento dizia: ‘não vou fazer isso não, vai dar B.O.’; nisso, ouviu ADILSON gritando, no momento em que se encontrava saindo da loja: ‘não quero saber de polícia atrás de mim, se eu souber que estão atrás, eu volto e mato todo mundo’; (...)” [fls. 16/17].

(...)

CARMEM foi ouvida na delegacia de polícia em 29/08/2016, quando declarou o seguinte:

“(...) que no dia 30/07/2016, por volta das 10h30, a declarante se encontrava no salão principal, onde realiza atendimento dos clientes, tirando fotos das peças para encaminhar a clientes, momento em que o interfone tocou e a funcionária KATYUSIA disse que JUNINHO, ex-funcionário da empresa, gostaria de falar com o SIDNEI; nisso a declarante indagou por qual motivo não teria aberto a porta, nisso respondeu que ele se encontrava com um elemento muito estranho; que SIDNEI, ao terminar o serviço, foi até à porta e já se deparou com JUNINHO e um segundo elemento, portando uma arma de fogo, e disse: ‘é um assalto, não reage, deita todo mundo’; que a declarante ajoelhou com a cabeça no chão, próximo ao balcão, e JUNINHO disse que queria dinheiro, celular, cofre, joia, e que levaria tudo; que o segundo elemento ficou vigiando as vítimas, enquanto JUNINHO ia atrás dos objetos, tendo em vista que tinha conhecimento onde ficavam todos os objetos de valor; que, em determinado momento, a campainha tocou e era uma cliente; o segundo elemento abriu a porta e disse: ‘é um assalto, deita, deita’, e ela já se deitou, próxima à declarante; que JUNINHO foi até a cozinha, pegou uma faca e foi em direção à declarante e a passou em seu pescoço, causando um grande corte; de imediato, deu vários chutes; que chegou a cortar as costas e a declarante deu um grito; nisso o esposo da declarante se levantou, momento em que levou um chute; JUNINHO continuou passando a faca em suas costas, onde se encontra com diversas lesões; que JUNINHO, durante as agressões, dizia: ‘morre desgraçada, se você não morrer agora, vou voltar pra te matar, e se chamar a polícia, eu retorno e te mato’; (...) que durante toda a ação, JUNINHO dizia para o segundo elemento: ‘mata todo mundo, mata, mata’, e o segundo elemento falava: ‘matar não, isso dá problema’; (...) que durante a ação, o segundo elemento ficou apenas vigiando as vítimas, com a arma em punho, tipo revólver, cano longo, cor preta, enquanto JUNINHO aterrorizava, agredia e ameaçava [...]” [fls. 34/36].

ADILSON foi preso em 30/08/2016, e respondeu ao ser interrogado:

“(...) respondeu que confessa a autoria do roubo; diz que trabalhou na loja por um período de nove meses e, devido ser maltratado e xingado pela proprietária, resolveu planejar todo o roubo e chamou seu conhecido WUILQUE (tio da sua namorada PATRINE), tendo em vista que tinha conhecimento onde se encontravam os objetos de valor; (...) que perguntado por qual motivo cortou o pescoço da vítima CARMEM, respondeu que perdeu a cabeça, descontrolou e acabou indo na cozinha, pegou uma faca e passou no pescoço da vítima CARMEM; que o interrogado informa que WUILQUE falou para não matar a vítima, que daria problema, após ter passado a faca no pescoço, mas não escutou, por isso novamente passou a faca nas costas da vítima; (...) WUILQUE ficou com a mochila que se encontrava todos os objetos, apenas ficou com R$ 600,00 em espécie; (...) [fl. 40].

WUILQUE havia sido preso por um outro crime e, após ter sido reconhecido na delegacia de polícia, confessou a autoria do crime, juntamente com ADILSON, esclarecendo que “no dia 27/07/2016, JUNINHO procurou o interrogando e disse que, na joalheira que ele trabalhava, a dona o havia demitido e xingado o mesmo de ‘capeta ruim’, e disse que não iria pagá-lo; que então JUNINHO combinou com o interrogando que iriam assaltar a joalheria, tendo a ideia partido de JUNINHO”, acrescentando:

“Que perguntado se sabe por qual motivo JUNINHO cortou o pescoço da vítima CARMEM, respondeu que talvez porque JUNINHO estava com muita raiva da dona da loja; que o interrogado informa que falou diversas vezes para JUNINHO não matar a vítima, que daria problema; que o interrogado declara que não viu o momento em que JUNINHO passou a faca no pescoço da vítima, e que somente depois viu que próximo da porta tinha vestígios de sangue, mas viu quando JUNINHO cravou a faca no ombro da vítima, a senhora CARMEM; que então o interrogado pediu que ele parasse de fazer isso; que indagado ao interrogado se JUNINHO ordenou, por diversas vezes, que matasse as vítimas, o interrogado afirma que sim; que JUNINHO falava: ‘vou matar todo mundo, atira também, atira também’, e que, por diversas vezes, pediu para JUNINHO não fazer isso, tendo inclusive tirado JUNINHO de cima da vítima CARMEM; que o interrogado afirma, mais uma vez, que nunca iria machucar ninguém [...]” [fls. 62/64].

Submetida a exame de corpo de delito, no laudo pericial no 1.9067.2.2016.91383-01, consta que a vítima CARMEM
“apresenta lesões recentes, apesar de sofrer corte externo no pescoço, que necessitou de sutura cirúrgica, esta lesão não atingiu estruturas vitais e não apresenta perigo de vida, o que não significa que a intenção do agressor não era feri-la de forma letal”
[fls. 145/151].

Na instrução processual, CARMEM declarou que JUNINHO era uma pessoa
“da sua inteira confiança, e que o conhecia desde os dois anos de idade”
, sua genitora laborou em sua casa como doméstica, e que havia quase três anos que desempenhava a função de diarista. Narrou ainda:

“(...)

MP: Foi no dia 30/07/2016, no período da manhã?

V: O dia eu não me lembro certo, eu sei que foi em julho, num sábado, no período da manhã. [....] Quando o SIDNEI foi lá, eu vi ele voltando com o JUNINHO e esse WUILQUE com a arma.

MP: Então o JUNINHO e o WUILQUE renderam o seu funcionário?

V: Sim, na hora.

MP: Já dentro da joalheria?

V: Sim, aí ele gritou e mandou que todo mundo ajoelhasse no chão, então todo mundo enfileirou.

(...)

MP: Os dois usavam arma de fogo, na hora da abordagem?

V: Não, o único que estava com arma de fogo era o WUILQUE, o JUNINHO não estava com arma de fogo, mas ele falava para o WUILQUE: ‘mata todo mundo, porque eles me conhecem’, o tempo inteiro ele mandava matar a gente.

(...)

MP: Tá, vamos voltar para o dia do assalto.

V: O JÚNIOR entrou e ficou andando pela joalheria, pegando tudo o que ele podia pegar, porque ele sabia onde estava tudo, e foi colocando na mochila do SIDNEI; aí ele foi para a cozinha e pegou uma faca, não era faca de cozinha, era dessas facas de cortar carne, que inclusive consta no processo como prova, a faca.

(...)

MP: E de alguma outra vítima, além da senhora, do CÉLIO e do SIDNEI, subtraíram alguma coisa?

V: Ele pegou dinheiro, eu não me lembro, inclusive a minha aliança ele só pegou porque ele entrou na cozinha, pegou a faca, me segurou por trás, passou a faca no meu pescoço e voltou com a faca no mesmo corte, igual esse povo do Bin Laden faz.

MP: Cortou a senhora?

V: Cortou, foi quatorze pontos.

[Nesse momento, a vítima, a pedido do Ministério Público, aproxima-se da câmera e mostra a cicatriz em seu pescoço].

V: Não satisfeito, ele veio por trás e ficou passando a faca, fez vários cortes na minha nuca [mostra a nuca para a câmera]; depois, ele deu uma facada no meu ombro, com tanta força, que rasgou o meu vestido; a faca foi até o osso e entortou; ele cravou a faca com força, ele fez assim: ‘morre, desgraçada’, depois que ele fez isso. Ele pedia para o outro matar, o WUILQUE falava: ‘não JÚNIOR, não vamos matar’; o JÚNIOR falava: ‘mata todo mundo, porque eles me conhecem’; aí quando ele viu que o outro não quis matar, ele chegou e me ameaçou na saída; antes dele sair, eles começaram a exigir que a gente abrisse o cofre; eu estava cortada, saindo muito sangue; na hora que ele me cortou, meu marido levantou, porque eu gritei; aí o WUILQUE deu um soco no ouvido dele e falou: ‘velho safado, sem vergonha’.

MP: Seu marido caiu?

V: Não sei, porque eu estava abaixada, segurando meu pescoço; eu vi que ele não tinha cortado minha jugular, porque o sangue que saía era normal, de corte de uma região vascular, mas não esguichava sangue, então eu vi que não tinha cortado a jugular, então eu ficava de cabeça abaixada; ele gritava: ‘eu quero o cofre, quero o cofre’, e aquilo parecia uma eternidade; meu marido dizia que não tinha cofre, e o ADILSON sabia que lá não tinha cofre.

(...)

MP: E esse WUILQUE, que estava armado, ele não deixou que o JÚNIOR matasse vocês?

V: Não, não deixou.

MP: Mas ele falava frases de agressividade em algum momento?

V: Sim, ele queria que abrisse o cofre, ele deu murro no meu marido, chamou ele de velho, safado, sem vergonha, com a arma o tempo todo, ameaçando. [...] Eu tive que fechar a minha loja, vender meu imóvel para acertar com banco, com funcionários, resumindo, a minha vida não foi o prejuízo das joias em si, porque eu me senti desempregada, meus funcionários todos desempregados, eu não tinha como acertar, não tinha joia pra vender; a mãe do ADILSON até foi lá em casa no sábado, no dia que aconteceu; ela dormiu lá em casa, a MARIA ENETE; ela disse que preferia ver o filho num caixão a ver o que ele fez comigo [...]

Adv.: A senhora disse que o JUNINHO, quando falou para o WUILQUE atirar e matar todo mundo, o WUILQUE falou que não ia matar ninguém?

V: É, porque ia complicar a vida deles, ele falou: ‘JUNINHO, não mata não, porque complica a nossa vida’, o WUILQUE falou isso.

Adv.: A senhora acha que o JUNINHO não matou a senhora porque ele não quis ou ele não matou a senhora porque ele achou que a senhora já ia morrer?

V: Eu acho que ele achou que eu ia morrer, porque, na saída, ele falou com toda certeza: ‘sua desgraçada, se você não morrer, eu volto e te mato, e se você for na polícia, eu te mato também’. Ele sabia o que ele estava fazendo, e o médico que me atendeu falou que eu não morri por milagre, a minha jugular e a minha carótida estavam à mostra; ele falou que até para suturar ele ficou com medo de pegar minha carótida e minha jugular, elas estavam pulsando embaixo.

Adv.: A senhora acha que, verdadeiramente, o ADILSON tinha a intenção de matar a senhora?

V: Tinha, ele tinha.

Adv.: E em relação ao WUILQUER, a senhora acha que ele tinha a intenção de matar alguém?

V: A questão não é eu achar que ele tinha a intenção de matar alguém; eu acho que toda pessoa que vai cometer um assalto, pode acontecer tudo; não vou falar que ele não atirou porque ele é bonzinho, de jeito nenhum; eu acho que ele estava a fim de tudo, se tivesse alguém ali que reagisse, pelo que ele fez com o meu marido...

(...)

A vítima FERNANDO, esposo de CARMEM, disse em juízo que JUNINHO
“praticamente morou”
em sua casa desde os dois anos de idade, em razão da genitora dele, MARIA ENETE, ter laborado em sua residência durante aproximadamente 16 [dezesseis] anos, e era considerada
“pessoa da família”
. Acresceu que JUNINHO tinha
“um gênio muito forte”
e que, em determinada oportunidade, presenciou ele desacatar sua esposa, quando então o dispensou da função de aprendiz de ourives.

(...)

V: Eu não vi o ADILSON passar a faca no pescoço da CARMEM porque o balcão era alto e eu não conseguia enxergar; quando eu escutei o grito, eu levantei e fui em direção a ele, falei: ‘não faça isso’; o outro [WUILQUER] veio com o revólver, me deu um soco no ouvido e falou: ‘senta aí, velho sem vergonha’, eu não tinha o que fazer, eu sentei. O ADILSON passou a faca no pescoço dela, deu uma facada aqui [aponta o ombro], ‘lanhou’ o pescoço e deu um chute na costela dela, que rasgou o vestido [...]. Aí ele começou a pegar as bolsas das clientes, virar as bolsas no chão, e por fim eles foram embora, subtraíram a moto do SIDNEI que estava no estacionamento interno da loja.

[...]

MP: Durante o assalto, o senhor se recorda do que o WUILQUE disse?

V: Num determinado momento o JUNINHO pediu pra ele que matasse todo mundo, porque nós o conhecíamos, ele pediu que eliminasse todos, porque todos o conheciam; o WILQUE disse que não, porque complicaria a vida deles.

(...)

MP: A ordem do JUNINHO foi para o WUILQUE atirar?

V: Foi, e o WUILQUE disse que não, porque senão complicaria a vida deles.

[...]

Adv.: O WUILQUE estava com a arma na mão; o ADILSON, o JUNINHO, num primeiro momento estava desarmado, depois pegou uma faca na cozinha; quem dos dois que falava? O senhor consegue passar quem comandava a ação?

V: Quem comandava era o JUNINHO.

Adv.: Em que pese o WUILQUE estar com a arma?

V: O WUILQUE estava com a arma, ficou em pé o tempo todo; ele tremia, eu percebi [...].

Adv.: O senhor acha que tem alguma possibilidade de o JUNINHO não querer matar a esposa do senhor, ter passado a faca no pescoço dela só para assustá-la?

V: Não, porque ele passou num local onde ele sabia que podia, a probabilidade era grande. Eu acredito que não aconteceu porque a faca não estava afiada o suficiente, porque não era usada todo dia, senão ele teria matado ela, com aquela raiva que ele estava, aquele comportamento raivoso, irado, porque ele tem um gênio muito forte.

Adv.: O senhor acha que o WILQUE tinha intenção de matar alguém ali?

V: Não, não tinha. Posso passar a minha impressão? A minha impressão é que ele combinou com o WUILQUE para o WUILQUE ir lá dar a cobertura, e que ele nem soubesse o que ia fazer, é a minha impressão. As duas vezes que ele saiu pra atender as pessoas na campainha, o tempo todo ele ficou em pé, praticamente no mesmo lugar, tanto que, quando eu chamei para ir ver o cofre, ele nem saiu do lugar, nem falou nada, nem me ameaçou, eu voltei naturalmente, ele não mandou que eu voltasse. Como ele não me acompanhava, eu voltei naturalmente.

Adv.: Quando o JUNINHO agrediu a esposa do senhor, com a faca, ela gritou e o senhor tentou se levantar?

V: Eu me levantei para ir acudi-la, o WUILQUE veio na minha direção, me deu um soco no ouvido e mandou que eu sentasse.

Adv.: Ele xingou o senhor?

V: De velho sem vergonha.

Adv.: Ele bateu com a arma, ou com a mão?

V: Com a mão, eu fiquei tonto.

[...]”

As vítimas SIDNEI e KATYUSIA reiteraram as declarações prestadas por FERNANDO e CARMEM, relatando em minúcias a ação delitiva. Ambos relataram que WUILQUE agrediu FERNANDO, impedindo que ele defendesse CARMEM, quando ela foi esfaqueada por JUNINHO.

(...)

ADILSON foi interrogado em juízo e confessou a autoria dos crimes, aduzindo que resolveu assaltar a joalheria em razão de ter sido
“maltratado”
por CARMEM quando trabalhou lá, e que estava
“superando essa mágoa”
, mas no dia do fato usou pasta-base de cocaína e
“acabou cometendo o crime”
.

Questionado sobre as facadas em CARMEM, disse não saber o motivo que o levou a desferi-las, pois havia
“cheirado da sexta para o sábado”
, porque
“discutiu com sua mãe”
.

Aduziu que
“não ficou com nada”
do produto do crime, pois
“perdeu a bolsa correndo da polícia”
.

(...)

Por fim, relatou que WUILQUE o teria
“puxado pela camisa”
, quando estava cortando o pescoço de CARMEM, falando para ele
“não fazer isso”
.

Em seu interrogatório judicial, WUILQUE confessou a autoria do crime, afirmando que ADILSON foi até sua casa e o convidou para cometer o roubo em uma loja onde havia trabalhado,
“porque tinha raiva de sua antiga patroa, que o humilhava”
, e que aceitou praticar o assalto em sua companhia.

(...)

Confirmou que desferiu um tapa em FERNANDO, porque
“pensou que ele queria avançar na arma”
.

Quanto à violência praticada por ADILSON contra CARMEM, alegou que
“estava no cofre”
, e quando voltou,
“ele tava cortando o pescoço da mulher”
, quando pediu para ele não fazer isso e que
“puxou ele de cima dela”
.

Por fim, disse que foi
“só pra roubar”
e não para
“roubar e matar”
, e que não atendeu os pedidos de ADILSON para matar as vítimas porque
“ia complicar pra gente”
.

Esquadrinhados os fatos trazidos nos autos, concluo que não prospera a pretensão recursal de ADILSON, para que a tentativa de latrocínio de CARMEM seja desclassificada para roubo majorado, uma vez que restou cristalina a intenção do apelante em tirar a vida da vítima para assegurar o resultado do roubo, o que se verifica claramente quando ele pede ao corréu WUILQUE que mate todos, porque o conheciam.

A facada desferida em uma região vital – como descreveu a vítima e foi atestado no laudo pericial –, somente não lhe ceifou a vida porque a faca
“não estava muito afiada”
, como bem disse FERNANDO, pois o corte se aproximou muito da sua jugular.

Não satisfeito, ADILSON afirmou que, se CARMEM não morresse, ele voltaria para matá-la, ao sair da joalheria, demonstrando a existência de
animus necandi
.

Desse modo, afigura-se
descabida a pretensão desclassificatória
, pois a tentativa de latrocínio está sobejamente caracterizada pelos elementos de prova acostados no caderno processual.

Neste sentido:

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Não há ilegalidade ou carência de lastro jurídico na decisão que, nesses termos, admite a figura do latrocínio tentado e rejeita a desclassificação para o crime de roubo com lesões corporais graves. 3. Revisão criminal improcedente. (RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019).

[...] 2. Se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. (AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017). 3. Mantida a condenação pelo delito de latrocínio tentado, ficam prejudicados os demais pleitos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1291179/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade. (AgRg no HC 429.657/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018).

(...)

WUILQUE busca sua absolvição do crime de latrocínio tentado, aduzindo que
“em nenhum momento agiu com animus necandi”
e que o resultado morte
“só não ocorreu, justamente pela sua intervenção”
, e que
“não tinha conhecimento da ira do corréu em relação às vítimas”
.

De início, verifico que não prospera a tese de que
“não tinha conhecimento da ira do corréu em relação às vítimas”,
uma vez que, quando interrogado em juízo, afirmou que ADILSON foi até sua casa e o convidou para cometer o roubo em uma loja onde havia trabalhado,
“porque tinha raiva de sua antiga patroa, que o humilhava”
.

Embora seja possível extrair, da prova oral produzida, que WUILQUE recusou-se a atirar nas vítimas, quando instado a fazê-lo por ADILSON, a versão de que ele
“impediu o evento morte”
da vítima CARMEM não encontra respaldo no caderno processual, pelo contrário, as vítimas narraram que, quando ADILSON cortou o pescoço de CARMEM, WUILQUE impediu FERNANDO de socorrê-la, atingindo-o com um soco no ouvido.

Demonstrada, portanto, a participação ativa de WUILQUE na tentativa de latrocínio de CARMEM, pois, conquanto não tenha sido ele o autor dos golpes, agiu de modo a assegurar o resultado da empreitada do corréu.

A Corte Maior já se pronunciou sobre o tema,
verbis
:

[...] É jurisprudência assente desta Corte que
“o coautor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa"
(HC 74.861/SP). [HC 109151, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe-166 public. 23-08-2012].

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LATROCÍNIO: CO-AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO
. PROVA. “HABEAS CORPUS”. 1.
Firmou-se a jurisprudência do STF, no sentido de que “o co-autor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa"
(RTJ 98/636). E de que
é desnecessário saber qual dos co-autores desferiu o tiro, pois todos respondem pelo fato
(RTJ 633/380).

[...] [HC 74861, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 25/03/1997, DJ 27-06-1997 PP-30230 EMENT VOL-01875-05 PP-00912].

Dessa forma, incabível a pretensão absolvitória.”

Percebe-se que os pleitos absolutórios e desclassificatórios formulados pelo ora requerente e pelo cosentenciado foram analisados e debatidos à exaustão, e na ação revisional não foi apontado qualquer
error in judicando
, limitando-se a trazer novamente à lume a pretensão desclassificatória, sem nenhuma argumentação nova.

Com efeito, sabe-se que de acordo com a linha intelectiva prevista no artigo 30 do Código Penal, em crimes desse jaez, as circunstâncias, condições e até mesmo consequências, comunicam-se aos coautores e partícipes, desde que atue pelo menos com previsibilidade quanto à circunstância material que não causou diretamente.

Dessarte, conclui-se que o acórdão não está dissociado do conjunto fático-probatório. Ao contrário, assenta-se nos elementos de convicção que facilmente são obtidos de toda a prova apresentada, sobretudo, amparados na prova oral sobredita, e que analisou detidamente a mesma tese desclassificatória aqui trazida à discussão novamente.

Repita-se, de acordo com o entendimento firmado no acórdão, tem-se que:

“
Embora seja possível extrair, da prova oral produzida, que WUILQUE recusou-se a atirar nas vítimas, quando instado a fazê-lo por ADILSON, a versão de que ele
“impediu o evento morte”
da vítima CARMEM não encontra respaldo no caderno processual, pelo contrário, as vítimas narraram que, quando ADILSON cortou o pescoço de CARMEM, WUILQUE impediu FERNANDO de socorrê-la, atingindo-o com um soco no ouvido.

Demonstrada, portanto, a participação ativa de WUILQUE na tentativa de latrocínio de CARMEM, pois, conquanto não tenha sido ele o autor dos golpes, agiu de modo a assegurar o resultado da empreitada do corréu.”

Portanto, pedindo vênia a eventuais entendimentos contrários, entendo que, no caso em apreço, a ação revisional não merece ser conhecida. A propósito, este é o entendimento consolidado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme recentes julgados:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos pedidos e provas já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede da via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(TJ/MT – RVC n. 1012636-32.2022.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 6.10.2022, Publicado no DJE 11.10.2022)

“(...) 1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação – no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da
Revisão Criminal
. 2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(TJ/MT – RVC n. 1004021-53.2022.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 5.5.2022, Publicado no DJE 11.5.2022).

Pelo exposto,
em consonância
com o parecer d
a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo extinta
a presente revisão criminal, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023